Tribunal: TRF3
Processo: 5005943-32.2020.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
184/775)

5005943-32.2020.4.03.6000

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005943-32.2020.4.03.6000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL

APELADO: AUXILIADORA PEREIRA COSTA

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ AURELIO VALENTIM DE PAULA - MS19684-A

Ementa

Ementa: AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. PÓS-GRADUAÇÃO. REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM DUPLA. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança, voltada à manutenção da validade do certificado de conclusão de curso de pós-graduação da parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a expedição de certificado de conclusão de curso de pós-graduação, ainda que o trabalho de conclusão de curso da parte autora tenha sido realizado em dupla.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é o recurso cabível contra decisão unipessoal do relator que, valendo-se da delegação expressamente prevista no art. 932 do CPC, decide monocraticamente a controvérsia recursal posta nos autos.

4. No que concerne à possibilidade de revisão judicial de ato administrativo, em se tratando de ato de natureza vinculada, incumbe ao administrador observar fielmente os requisitos legais para a sua prática, sem espaço para deliberação individual sobre a sua conveniência e oportunidade, atuação sempre sujeita ao controle jurisdicional.

5. Em se tratando de ato administrativo de natureza discricionária, não cabe ao Poder Judiciário, a princípio, substituir a avaliação do administrador público sobre as medidas que julgar adequadas, desde que seu ato esteja devidamente motivado, cumpra a sua finalidade e não ultrapasse os limites impostos pelas leis ou atos regulamentares.

6. A apelada ingressou no curso de Especialização em Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul- IFMS, Campus de Três Lagoas/MS, em agosto de 2014. Ao final, elaborou Trabalho de Conclusão de Curso em conjunto com outra aluna do curso, sob orientação de professor responsável. A defesa do trabalho foi realizada na presença da Banca Examinadora, culminando na aprovação das alunas. Foi expedido pela Instituição de Ensino Superior o Certificado de Conclusão de Curso da apelada. Posteriormente, foi expedido o Memorando no 237/17 pelo Pró-Reitor de Pesquisa, Inovação e Pós -Graduação do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul ao Sr. Diretor-Geral do Campus Três Lagoas solicitando a regularização do TCC da apelada.

7. Prevê o art. 5o da Resolução CNE/CES no 1, de 08 de junho de 2007, vigente à época dos fatos, que "os cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, têm duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, nestas não computado o tempo de estudo individual ou em grupo, sem assistência docente, e o reservado, obrigatoriamente, para elaboração individual de monografia ou trabalho de conclusão de curso". Contudo, não parece razoável que a Instituição de Ensino Superior exija que as alunas façam nova apresentação do trabalho considerando que foram orientadas e avaliadas por professores da própria Instituição, sendo por eles aprovadas.

8. Verifica-se que houve falha na orientação às discentes por parte do corpo docente e da coordenação do Campus Três Lagoas, não sendo razoável a penalização das estudantes. A questão tornou-se indiscutível a partir do momento em que as alunas foram aprovadas por Banca Examinadora constituída por professores do quadro do próprio IFMS.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005943-32.2020.4.03.6000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ AURELIO VALENTIM DE PAULA - MS19684-A

APELADO: AUXILIADORA PEREIRA COSTA

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL em face de decisão que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança, voltada à manutenção da validade do certificado de conclusão de curso de pós-graduação da parte autora.

Sustenta o agravante, em síntese, a impossibilidade de prolação de decisão monocrática no caso em tela, ante a necessidade de esgotamento de instância e a inexistência de jurisprudência unânime. No mérito, reitera as razões de apelação, no sentido da violação ao princípio da legalidade, uma vez que está sendo compelido a validar o diploma de pós-graduação da apelada sem a apresentação individual do trabalho de conclusão de curso, em ofensa ao disposto pela Resolução CNE/CES no 01/2007. Defende que “apesar da obrigatoriedade de defesa presencial e individual de monografia ou trabalho de conclusão de curso (TCC), a autora apresentou seu TCC em dupla, o que caracterizou o descumprimento das regras vigentes”.

A parte agravada apresentou contraminuta ao recurso.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é o recurso cabível contra decisão unipessoal do relator que, valendo-se da delegação expressamente prevista no art. 932 do CPC, decide monocraticamente a controvérsia recursal posta nos autos.

Trata-se, portanto, de espécie recursal que tem por finalidade devolver ao órgão colegiado competente a análise do recurso, primando, assim, pelo princípio da colegialidade dos Tribunais.

No caso dos autos, a decisão monocrática apreciou o pleito recursal de forma escorreita, solucionando a questão posta à luz da legislação processual civil e em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais.

Sempre controvertida a questão da possibilidade de revisão judicial de ato administrativo.

Em se tratando de ato de natureza vinculada, incumbe ao administrador observar fielmente os requisitos legais para a sua prática, sem espaço para deliberação individual sobre a sua conveniência e oportunidade, atuação sempre sujeita ao controle jurisdicional.

Todavia, em se tratando de ato administrativo de natureza discricionária – portanto, que comporta margem de avaliação pela Administração sobre o seu conteúdo –, não cabe ao Poder Judiciário, a princípio, substituir a avaliação do administrador público sobre as medidas que julgar adequadas, desde que seu ato esteja devidamente motivado, cumpra a sua finalidade e não ultrapasse os limites impostos pelas leis ou atos regulamentares.

Importante ressaltar que a motivação exige pertinência fática e jurídica com o ato praticado pelo administrador, não podendo subsistir quando ficar evidente a dissociação com um ou outro, circunstância que converteria a discricionariedade administrativa em arbitrariedade estatal.

Em outras palavras, são passíveis de revisão ou anulação judicial os atos administrativos que falhem em sua motivação, se desviem da sua finalidade ou ultrapassem os limites legais.

O que não cabe ao Poder Judiciário é substituir a avaliação do administrador quanto à conveniência e oportunidade de atuar, segundo os critérios que entender razoáveis, estando o ato devidamente motivado e cumprindo a sua finalidade, dentro dos limites estabelecidos em lei.

Pretende a parte recorrente que seja mantida sem efeito a expedição do diploma de pós-graduação da recorrida, em razão de suposto descumprimento do disposto pela Resolução CNE/CES n. 1 de 08 de junho de 2007.

Compulsando-se os autos, verifica-se que a apelada ingressou no curso de Especialização em Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul- IFMS, Campus de Três Lagoas/MS, em agosto de 2014.

Ao final, elaborou Trabalho de Conclusão de Curso em conjunto com a aluna Icléia Caires Moreira, sob orientação do professor Guilherme Costa Garcia Tomaselli. A defesa do trabalho foi realizada em 01/06/2016, na presença da Banca Examinadora, composta pelo referido professor e pelos professores José Aparecido Jorge e Jeruza dos Santos Santiago, culminando na aprovação das alunas (ID 292673123). Em 17/04/2017, foi expedido pela Instituição de Ensino Superior o Certificado de Conclusão de Curso da apelada (ID 292673233).

Posteriormente, em 19/05/2017, foi expedido o Memorando no 237/17 pelo Pró-Reitor de Pesquisa, Inovação e Pós -Graduação do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul ao Sr. Diretor-Geral do Campus Três Lagoas solicitando a regularização do TCC da apelada (ID 292673152):

“1. Considerando Processo no 23347.008755.2017-93, que solicita emissão de certificado de Pós-Graduação Lato Sensu para estudante Icleia Caires Moreira.

2. Considerando que foi identificado que as estudantes Icleia Caires Moreira e Auxiliadora Pereira Costa realizaram em conjunto o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

3. Considerando que o TCC deve ser elaborado individualmente, para cursos de pós-graduação lato sensu em nível de especialização, conforme Resolução no 1 de 8 de junho de 2007 do Conselho Nacional de Educação (CNE)/ Câmara de Educação Superior (CES).

4. Considerando que a referida resolução está prevista na fundamentação legal do Projeto de Curso da Especialização em Docência para Educação Profissional, Científica e Tecnológica (EPCT)- Campus Três Lagoas.

5. Considerando que a estudante Auxiliadora Pereira Costa já teve seu certificado da EPCT emitido.

6. Deste modo, solicitamos que os Trabalhos de Conclusão de Curso das referidas estudantes sejam novamente elaborados e apresentados de forma individualizada, em consonância com a Resolução no 1 de 2007- CNE/CES, no prazo de 90 dias a contar da data deste memorando;

7. Desta forma, diante do exposto, após esse prazo, o certificado da estudante Auxiliadora Pereira Costa deverá ser encaminhado para correção de forma a contemplar o TCC a ser apresentado de forma individual. Caso o disposto o item 6 deste memorando não seja realizado, o certificado da referida estudante será cancelado após este prazo (...)”.

De fato, prevê o art. 5o da Resolução CNE/CES no 1, de 08 de junho de 2007, vigente à época dos fatos, que “os cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, têm duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, nestas não computado o tempo de estudo individual ou em grupo, sem assistência docente, e o reservado, obrigatoriamente, para elaboração individual de monografia ou trabalho de conclusão de curso”.

Contudo, não parece razoável que a Instituição de Ensino Superior exija que as alunas façam nova apresentação do trabalho considerando que foram orientadas e avaliadas por professores da própria Instituição, sendo por eles aprovadas.

Isso porque que houve falha na orientação às discentes por parte do corpo docente e da coordenação do Campus Três Lagoas, não sendo razoável a penalização das estudantes. A questão tornou-se indiscutível a partir do momento em que as alunas foram aprovadas por Banca Examinadora constituída por professores do quadro do próprio IFMS.

A própria apelante carreou aos autos o Memorando Circular no 005/2017, de 19/05/2017, expedido pelo Pró-Reitor de Pesquisa, Inovação e Pós -Graduação do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul aos Diretores-Gerais dos Campi do IFMS, solicitando a ampla divulgação a estudantes e docentes do curso de especialização em docência da informação de que os certificados de conclusão de curso de pós-graduação, em nível de especialização, terão validade nacional desde que se enquadrem nos requisitos estabelecidos pela Resolução CNE/CES no 01/2007 (ID 292673311). O referido documento, contudo, foi expedido somente após o ocorrido com a apelada.

Como se vê, no presente agravo, o recorrente limita-se a revelar seu inconformismo com a solução adotada pela relatoria, sem demonstrar a devida distinção (distinguishing) ou equívoco na sua aplicação ao caso dos autos, apenas reiterando alegações já analisadas e rejeitadas.

Assim, diante da ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

Ementa: AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. PÓS-GRADUAÇÃO. REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM DUPLA. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança, voltada à manutenção da validade do certificado de conclusão de curso de pós-graduação da parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a expedição de certificado de conclusão de curso de pós-graduação, ainda que o trabalho de conclusão de curso da parte autora tenha sido realizado em dupla.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é o recurso cabível contra decisão unipessoal do relator que, valendo-se da delegação expressamente prevista no art. 932 do CPC, decide monocraticamente a controvérsia recursal posta nos autos.

4. No que concerne à possibilidade de revisão judicial de ato administrativo, em se tratando de ato de natureza vinculada, incumbe ao administrador observar fielmente os requisitos legais para a sua prática, sem espaço para deliberação individual sobre a sua conveniência e oportunidade, atuação sempre sujeita ao controle jurisdicional.

5. Em se tratando de ato administrativo de natureza discricionária, não cabe ao Poder Judiciário, a princípio, substituir a avaliação do administrador público sobre as medidas que julgar adequadas, desde que seu ato esteja devidamente motivado, cumpra a sua finalidade e não ultrapasse os limites impostos pelas leis ou atos regulamentares.

6. A apelada ingressou no curso de Especialização em Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul- IFMS, Campus de Três Lagoas/MS, em agosto de 2014. Ao final, elaborou Trabalho de Conclusão de Curso em conjunto com outra aluna do curso, sob orientação de professor responsável. A defesa do trabalho foi realizada na presença da Banca Examinadora, culminando na aprovação das alunas. Foi expedido pela Instituição de Ensino Superior o Certificado de Conclusão de Curso da apelada. Posteriormente, foi expedido o Memorando no 237/17 pelo Pró-Reitor de Pesquisa, Inovação e Pós -Graduação do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul ao Sr. Diretor-Geral do Campus Três Lagoas solicitando a regularização do TCC da apelada.

7. Prevê o art. 5o da Resolução CNE/CES no 1, de 08 de junho de 2007, vigente à época dos fatos, que "os cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, têm duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, nestas não computado o tempo de estudo individual ou em grupo, sem assistência docente, e o reservado, obrigatoriamente, para elaboração individual de monografia ou trabalho de conclusão de curso". Contudo, não parece razoável que a Instituição de Ensino Superior exija que as alunas façam nova apresentação do trabalho considerando que foram orientadas e avaliadas por professores da própria Instituição, sendo por eles aprovadas.

8. Verifica-se que houve falha na orientação às discentes por parte do corpo docente e da coordenação do Campus Três Lagoas, não sendo razoável a penalização das estudantes. A questão tornou-se indiscutível a partir do momento em que as alunas foram aprovadas por Banca Examinadora constituída por professores do quadro do próprio IFMS.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão